Tribunal: TJPA
Processo: 0806462-86.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806462-86.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE MARINHO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1-Nos termos do
§ 3º do art.99 do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

2-

Na hipótese dos autos, os elementos probatórios demonstram a impossibilidade do custeio de custas processuais e honorários advocatícios.

3-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ MARINHO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículos, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

com a seguinte parte

dispositiva:

“Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, consolidando em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado e apreendido, descrito nos autos, condenando o requerido no pagamento de eventuais multas existentes sobre o veículo, no período em que o mesmo esteve em sua posse. Uma vez consolidada a posse da coisa, terá o autor o direito de vendê-la extrajudicialmente.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil, devendo ser feita sua intimação com este fim. (grifei)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e afirmando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da própria família. Relata que está desempregado e é pobre no sentido da lei.

Requer a reforma da sentença para que seja recebida a apelação e seja dado provimento ao recurso para reformar parcialmente a r.sentença apelada, reconhecendo a condição de hipossuficiência do apelante .

Sem contrarrazões ( ID 2634970).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O magistrado de primeiro grau condenou o réu, apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, ocorre porém, que a meu ver o apelante preenche os requisitos para concessão do benefício.

O entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC é no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que demonstre a capacidade econômica do apelante. Pelo contrário, o mesmo informa que está desempregado, e verifica-se na presente demanda que o carro do recorrente foi apreendido em virtude do mesmo não conseguir custear o pagamento de parcela mensal do financiamento no valor de R$ 600,00 ( seiscentos reais), conforme verifico no ID 2634948.

Logo, resta demonstrado que o apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício e obrigar o apelante ao recolhimento das custas processuais dificultaria ainda mais o seu orçamento.

Assim, merece reforma a decisão atacada, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE provimento
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2021